Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-05.2021.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002272-05.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAETANO DA SILVA - CPF: 019.715.111-61 (APELADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), THIBERIO DE QUEIROZ CAVALCANTI LIMA - CPF: 008.005.074-36 (ADVOGADO), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
–PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial.

2. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido ou a manutenção injustificada de seu nome no cadastro de inadimplentes.

3. O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, de n. 1002272-05.2021, ajuizada por
JOÃO BATISTA CAETANO DA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial para:

a) declarar inexistente o débito referente ao contrato de n. 019715111000061F1, no valor de R$ 468,42 (quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos);

b) condenar a parte requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

O apelante inicialmente alega que o julgamento é ultra petita, haja vista que o valor da condenação por danos morais foi fixado em montante superior ao pedido formulado na inicial, assim como, pela limitação atribuída ao valor da causa R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Afirma que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização por dano moral, uma vez que a negativação foi decorrente da inadimplência do apelado com a obrigação assumida junto à instituição financeira.

Dessa forma pugna para que a condenação por danos morais seja afastada ou, eventualmente reduzida, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 137272922.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA.

Inicialmente o apelante busca a nulidade da sentença sob o argumento que o julgamento é ultra petita.

Diz que o requerente, em sua exordial, pleiteou a condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano moral na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), porém, o magistrado singular, fixou a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Pois bem, em que pese a argumentação do apelante, razão não lhe assiste.

É que, como consabido, o valor almejado na inicial a título de danos morais é meramente estimativo, devendo o Juízo analisar a natureza de cada caso e fixá-lo em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA CONFIRMADA – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – REPARAÇÃO PERTINENTE –DESPESAS COM OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS – PROVA PRODUZIDA – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR CONFIGURADA – CHEQUES CAUÇÕES NÃO COMPENSADOS – DEVOLUÇÃO INDEVIDA –
DANO MORAL – SENTENÇA ULTRA PETITA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – VALOR INDICADO NA INICIAL MERAMENTE ESTIMATIVO – MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA ORIGEM, MESMO QUE SUPERIOR AO APONTADO NA INICIAL
– PREJUÍZOS MATERIAIS – PAGAMENTO INTEGRAL PELA OPERADORA DE SAÚDE – HOSPITAL QUE APENAS COBROU PELOS SERVIÇOS PARTICULARES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...).
“O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial (AgInt no AREsp 1389028/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 8/5/2019).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.763.220/MG).

O Hospital não pode ser condenado a devolver os valores que recebeu pelos serviços particulares que efetivamente prestou, mas sim o plano de saúde, que não autorizou a cobertura pretendida. (N.U 1009360-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022)

Portanto, rejeito a preliminar arguida pelo apelante.

É como voto.

III. VOTO MÉRITO

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese, o Sr. João Batista Caetano da Silva ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, em razão de seu nome ter sido indevidamente inscrito no órgãos de proteção ao crédito, por suposto débito junto ao requerido, no valor de R$ 468,42 (quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), referente ao contrato de n. 019715111000061F1, cujo qual, alega que não contratou.

Relatou que o mencionado débito se refere a uma conta bancária que o mesmo possui junto à instituição financeira para receber seu benefício previdenciário, ou seja, se trata de conta salário.

Esclareceu que a conta é utilizada apenas para recebimento de seu auxílio, e que nunca foi utilizada outros fins.

Disse que tentou resolver a questão pela via administrativa, mas não obteve êxito.

Assim, buscou a tutela jurisdicional a fim de que, liminarmente, seu nome fosse retirado do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, fosse declarada a inexistência do débito questionado, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Pedido liminar indeferido à id. de n. 137272882.

Em sua defesa o Banco rechaçou as argumentações apresentadas pelo requerente, alegando que a cobrança era devida, haja vista, a existência de débito anteriormente assumido sem nenhuma objeção.

Posto isso, afirmou que não cometeu qualquer ilicitude passível reparação.

Após, sobreveio sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a Instituição Financeira busca a reforma da sentença, insistindo que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar a condenação por danos morais, uma vez que a contratação era legítima e, eventualmente, pugna para que o
quantum
indenizatório fosse reduzido.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com o apelado, que pudesse justificar a cobrança alegada como indevida e a consequente negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3o. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESERÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – DIREITO DO AUTOR – PROVA MÍNIMA – FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO – NÃO COMPROVAÇÃO PELO RÉU – ART. 373, I E II, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

(...)
Pela distribuição do ônus probatório, reconhece-se o direito da parte autora que se desincumbe minimamente do ônus de comprová-lo, sobretudo quando o réu não faz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
(N.U 1000925-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

No caso, o autor comprovou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, levado a efeito a pedido do Banco requerido, decorrente de suposto débito, que alega que não contratou. (ID. 137272873)

Nesse passo, cumpria à Instituição Financeira comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto débito contratado, o que, no caso, não logrou êxito.

Ora, deveria o Banco credor colacionar aos autos o instrumento de contrato formalizado com o devedor, que pudesse comprovar a existência da avença impugnada, pelo contrário, se limitou a fazer alegações hipotéticas de que a cobrança era legítima.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento ou manutenção indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (AgRg no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/2/2011). 2.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo
. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
(sem grifos no original)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDENTE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CISÃO PARCIAL - REJEITADA - MÉRITO - NÃO CONTRATADO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PROVA - DESNECESSIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente é suficiente para caracterizar o dano moral (
in re ipsa
) e, portanto, dispensa a produção de provas. O valor arbitrado em atendimento ao duplo caráter da indenização do dano moral (ressarcitório e punitivo) e dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não comporta reforma.
(TJ/MT - Ap, 36502/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/07/2014, Data da publicação no DJE 28/07/2014)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 7.000,00) não se mostra suficiente aos fins desejados, contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação dada pelo princípio da “
reformatio in pejus”.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022